Tribunal: TJDFT
Processo: 0716360-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO DE DÍVIDA. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em repetição de indébito e em indenização por danos morais, em virtude de cobrança indevida. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Repetição de indébito. Forma simples. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. O autor aduz que foi cobrado indevidamente por dívida já paga referente a contrato de financiamento imobiliário. Conforme se verifica das alegações do recorrente, não houve pagamento em excesso, mas apenas a cobrança indevida. A norma legal exige que, para que haja direito à repetição, simples ou em dobro, deve haver o pagamento em excesso, o que não ocorreu no caso concreto. Desse modo, a simples cobrança indevida extrajudicial não gera ao autor o direito de repetição de indébito.
3 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Protesto indevido. É devida indenização por danos morais em razão de Protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/09/2018). A despeito de a cobrança indevida ter ocorrido por meio de intimação realizada pelo 1o Cartório de Protesto de Títulos de Brasília, não há comprovação de que a dívida foi protestada. O documento de ID 27516235 não comprova o protesto, por se tratar de simples intimação para o pagamento da dívida. De acordo com as informações na contestação, no dia 12/03/2021, ao perceber o equívoco, o réu adotou providências para o cancelamento da cobrança indevida, pelo que não é possível concluir que o título foi protestado. Ademais, não há qualquer comprovação de que a cobrança indevida – realizada por meio de intimação pelo Cartório – ocorreu de forma vexatória ou que expôs o autor ao ridículo. Assim, sem comprovação de violação aos direitos da personalidade, não se acolhe o pedido de indenização por danos morais. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W